Tribunal: CARF
Processo: 13839.723501/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.723501/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.558 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
JOVANIL ILEDES LAMBERT DE SOUZA & CIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento a Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-49.210 da 13a Turma da DRJ/RPO, de 13 de março de
2014 (fls. 102 a 105):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.723501/2012-07
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.558 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723501/2012-07

Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/JUN no 805029, de 10 de setembro de 2012, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí, por meio do qual se excluiu a
contribuinte em referência do Simples Nacional por “possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa”.
Os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir de 1o de janeiro de 2013, caso a interessada
não regularizasse os débitos em questão, no prazo de trinta dias contados da ciência do
ADE.
Recebido o ADE em 09/10/2012 (fl. 76), a interessada ofereceu sua manifestação de
inconformidade em 31/10/2012 (fl. 1).
Comunica que a PGFN a excluiu do parcelamento instituído pela Lei no 10.684, de
2003, com fundamento em parcelas não pagas no vencimento ou pagas a menor, o que
levou à exclusão do Simples Nacional e complementa:
Entretanto, há que se desconsiderar a exclusão do parcelamento do PAES,
efetuada pela PGFN, posto que, todas as parcelas ali inseridas, como não pagas
ou pagas a menor, foram devidamente quitadas no vencimento, com a opção do
contribuinte, pelo recolhimento correspondente a três décimos por cento, da
receita bruta auferida no mês anterior, na forma prevista no artigo 1o do § 4o,
inciso II, da Lei n° 10.684 de 30 de maio de 2.003.
Informa ter apresentado a prova da quitação das parcelas relativas ao período de
01/2005 e 02/2009, as quais foram consideradas inadimplidas e salienta que todos os
débitos fiscais com vencimentos até 28/02/2003 ficaram com sua exigibilidade suspensa
em razão do parcelamento do PAES.
Ante o exposto, requer que seja desconsiderado o ato de exclusão do PAES efetuado
pela PGFN, restabelecendo-se a suspensão da exigibilidade dos débitos que motivaram
a exclusão do Simples Nacional.
Requer, ao final, que “seja desconsiderado o ADE, em referência, tornando sem efeito a
exclusão do SIMPLES NACIONAL, a partir de 01 de janeiro de 2.013, por ser da mais
lidima justiça”.
Uma vez que a impugnante alegou que o parcelamento do PAES havia sido
indevidamente rescindido, a DRF Jundiaí decidiu encaminhar os autos à PGFN a fim de
que se manifestasse sobre a procedência ou não da exclusão bem como sobre os débitos
que motivaram a exclusão do Simples Nacional.
Em resposta, informou-se que, de fato, a interessada foi excluída do parcelamento em
questão por meio do Ato de Exclusão no 4, de 10/04/2012, publicado no Diário Oficial
da União em 10/04/2012 para que pudesse interpor o recurso administrativo.
Em não tendo sido apresentada qualquer contestação, a exclusão do PAES restou
consolidada.
Quanto ao mérito da rescisão, a PGFN entende que o pagamento menor que o devido é
fundamento subjacente para a exclusão e acrescenta:
Não se olvide ainda que a Lei n° 10.684/03 no art. 1° estabelece que o valor das
prestações será o correspondente ao n° de prestações vinculando ao percentual
da receita bruta com a garantia mínima de 120 meses (para as empresas com
faturamento elevado) e as empresas adotantes do SIMPLES, ainda que sujeito a
regras especiais, devem observar o limite do parcelamento com pagamento das
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.558 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723501/2012-07

prestações com redução dos valores, considerando o decurso de mais de 120
meses.
E o art. 4° da Portaria Conjunta PGFN/SRF n° 03/2004 ressalta este limite de
prestacionamento de 180 meses.
Não houve purgação da mora no prazo do recurso administrativo.
Relatei.
A DRJ/RPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fls. 104 e 105):
[...] Em suma, alegou a interessada que foi indevidamente excluída do PAES e requereu
que fosse reincluída no aludido parcelamento a fim de que pudesse regularizar os
débitos que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional.
[...] As informações trazidas aos autos pela Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional
em Jundiaí elucidam a questão, pois foi esclarecido que a empresa foi excluída do
PAES porque os pagamentos realizados não eram suficientes para amortizar a dívida
parcelada.
[...] Tendo em vista que, segundo informação fornecida pela PGFN, existe decisão
administrativa definitiva em pleno vigor que excluiu a empresa do Parcelamento
Especial e considerando que as dívidas tributárias reclamadas pelo Fisco não foram
regularizadas, não é possível se considerar ilegítimo o ADE questionado, o qual excluiu
a empresa do Simples Nacional com fundamento no inciso V do artigo 17 da Lei
Complementar no 123, de 2006.
[...] Posto isso, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo
a exclusão do Simples Nacional proferida pela DRF Jundiaí por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/JUN no 805029, de 10 de setembro de 2012.
Dessa forma, a 13a Turma da DRJ/RPO decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 116), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do
SIMPLES levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 117 a 197).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 13a
Turma da DRJ/RPO, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.558 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723501/2012-07

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de
exigência de crédito tributário, ano-calendário 2013.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 29 de abril de 2014,
fl. 116, face a Comunicação/SEORT/No 76/2014-LCR, emitida em 1o de abril de 2014, fl. 109), e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/JUN no 805029, de 10 de
setembro de 2012 (fl. 05), face o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006 bem
como alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada om o inciso I do artigo 76, ambos da
Resolução CGSN no 94 de 2011, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.558 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723501/2012-07

Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73;
Os débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que motivaram a
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional podem ser constatados na Consulta de
Débitos Geradores do ADE (fl. 82):

Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, a contribuinte
não apresenta documentos pertinentes a corroborar com o que alega, se limitando a mencionar
que quitou todos os débitos acima elencados (fl. 116):
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.558 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723501/2012-07

“Todas as parcelas foram devidamente quitadas no vencimento, na forma prevista no
artigo 1o do Inciso II da Lei n. 10.684 de 30 de maio de 2003, sendo que, todos os
débitos foram quitados em 08/08/2013, cuja cópia dos pagamentos encaminhados em
anexo”.
(grifos nossos)
Em que pese as alegações do contribuinte, seus argumentos não merecem
prosperar, haja vista serem desacompanhados de qualquer documento comprobatório
O contribuinte tomou ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/JUN no 805029
em 09 de outubro de 2012. Assim, conforme o disposto no §4o do ADE, que estabelece em seu o
prazo de 30 dias contados da data de sua ciência, para que a contribuinte quite seus débitos e,
consequentemente, torne sem efeito sua exclusão, teria o contribuinte até o dia 08 de novembro
de 2012 para regularizar seus débitos, o que não ocorreu.
Conforme INFORMAÇÃO/PSFN/JUNDI/ADC N. 001/2012, de 16 de novembro
de 2012 (fl. 74), o contribuinte foi excluído do parcelamento especial pelo Ato de Exclusão no
04, publicado no diário oficial da União de 11 de abril de 2012. Não apresentando recurso
administrativo, consolidou-se sua rescisão do parcelamento especial, por inadimplemento parcial
das prestações, consoante Consulta Situação do Parcelamento (fl. 07):
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.558 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723501/2012-07

Dessa forma, apesar de cientificado do ADE, a contribuinte deixou de quitar os
débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional tempestivamente, conforme consulta
realizada:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.558 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723501/2012-07

Ademais, conforme confessado pelo próprio contribuinte em seu Recurso
Voluntário, “todos os débitos foram quitados em 08/08/2013”, sendo incontestavelmente
intempestivo.
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente
expostos. Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso, reconhecendo o Ato Declaratório Executivo DRF/JUN no
805029, de 10 de setembro de 2012, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.558 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723501/2012-07

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital